Tribunal: TJDFT
Processo: 0707049-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. COMPROVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Amparada a pretensão de cobrança em alegada prestação de serviços não pagos, incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, na forma do artigo 373 do CPC.
2. O reconhecimento de prestação de serviço e da existência de débito pelo administrador da empresa contratante dispensa a juntada de disposições contratuais ou realização de auditorias.
3. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
4. Recurso conhecido e não provido.